Tribunal: TJSP
Processo: 2091612-48.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento - Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Ausência de demonstração da impossibilidade de pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO – LOCAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento - Necessidade de comprovação quanto à veracidade da declaração de pobreza – Presunção relativa – Possibilidade de controle pelo Juiz e indeferimento quando não comprovada a insuficiência econômica – Ausência de demonstração da impossibilidade de pagamento das custas e das despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento - Negado provimento.